Tribunal: TJES
Processo: 0024016-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024016-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é admitida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo drogas, objetos ou papéis que constituem corpo de delito.

2. Hipótese em que a abordagem fora fundada em elementos concretos – fuga do acusado ao avistar os policiais –, corroborados por provas produzidas em sede inquisitorial e em juízo, não havendo que se falar em nulidade da busca realizada.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”. (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER JESUS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada, uma vez que não havia fundadas razões de que o acusado estivesse na posse de material ilícito.

Aduz, ainda, a inexistência de provas suficientes para a condenação, afirmando que as drogas encontradas em seu poder foram implantadas pelos policiais que o abordaram.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado de todas as imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Acórdão (ID nº 6328708) de relatoria do e. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro conhecendo e negando provimento ao apelo defensivo.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6446426), objetivando a declaração de nulidade do julgamento ante a ausência de manifestação prévia da Procuradoria de Justiça.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 7379422), concordando com os argumentos ministeriais.

Acórdão desta Relatoria (ID nº 7572020), acolhendo os aclaratórios para anular o julgamento anterior.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7879170), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER JESUS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada, uma vez que não havia fundadas razões de que o acusado estivesse na posse de material ilícito.

Aduz, ainda, a inexistência de provas suficientes para a condenação, afirmando que as drogas encontradas em seu poder foram implantadas pelos policiais que o abordaram.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado de todas as imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 21/08/2019, por volta das 16h40, policiais militares em patrulhamento no bairro Itararé, Vitória/ES, visualizaram o acusado em atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior de um estabelecimento comercial próximo, o que levou os militares a abordarem o acusado, contudo, este logrou se desvencilhar dos agentes e, novamente, fugiu.

Ato contínuo, os policiais seguiram o acusado, que se escondeu embaixo de um veículo e dispensou uma sacola branca, na qual continha 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 8 (oito) buchas de maconha e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais).

Com efeito, no que se refere à alegada nulidade da busca pessoal realizada, cumpre salientar que, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é admitida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo drogas, objetos ou papéis que constituem corpo de delito.

No caso, verifica-se que a busca pessoal fora realizada após os policiais avistarem o acusado que, para se desvencilhar, adentrou um estabelecimento comercial e, após a abordagem por parte dos milicianos, o réu teria novamente fugido e se escondido embaixo de um veículo.

Durante a abordagem, os agentes lograram localizar substâncias entorpecentes em poder do acusado.

Dessa forma, entendo que a abordagem fora fundada em elementos concretos – fuga do acusado ao avistar os policiais –, corroborados por provas produzidas em sede inquisitorial e em juízo, não havendo que se falar em nulidade da busca realizada.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, o qual, ao avistar a viatura, correu dos policiais e não atendeu à ordem de parada. Suspeita confirmada, uma vez que foram encontrados em poder do paciente porções de maconha e crack, além de dinheiro.
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. O acolhimento do pleito de absolvição ou de desclassificação da conduta demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Em relação ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste ao apelante, vejamos:

A materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (p. 35 dos autos digitalizados), auto de constatação de natureza e quantidade de drogas (p. 37 dos autos digitalizados) e laudo de exame químico (p. 85), o qual confirmou a apreensão de 61,9 g de maconha e 89,3 g de cocaína.

A autoria, a seu turno, encontra-se comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

O policial militar Alexandre Pena, em depoimento judicial, esclareceu a dinâmica dos fatos, corroborando a versão acusatória, no sentido de que visualizou o acusado entrar em uma oficina ao ver os policiais e, posteriormente, durante a sua fuga, viu o denunciado na posse de uma sacola branca que continha os entorpecentes.

Na mesma linha, o policial Alessandro Trad confirmou que avistaram o acusado em frente a oficina, momento em que ele entrou para o estabelecimento para se desvencilhar dos policiais e, após, ter empreendido fuga, localizaram o denunciado embaixo de um carro, onde também foram apreendidos os entorpecentes.

O policial Márcio Leandro Fagundes, por sua vez, além de corroborar o depoimento dos outros policiais, foram enfático ao afirmar que avistou o exato momento em que o acusado dispensou a sacola contendo os entorpecentes durante a sua fuga.

Rememoro que a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”. (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Embora o acusado insista na tese de negativa de autoria, alegando que os entorpecentes teriam sido forjados pelos policiais, verifica-se que as suas versões apresentadas em sede policial e em juízo se encontram contraditórias, principalmente quanto à dinâmica dos fatos, o número de policiais que supostamente o teriam agredido, dentre outros pontos, confira-se:

[...] QUE por volta de 16:20 horas o interrogado, juntamente com seu amigo Gabriel, estavam na oficina quando os militares chegaram na viatura e abordaram cerca de 02 pessoas do lado externo da oficina, momento em que os militares perceberam o interrogado dentro da oficina e um deles entrou e passou a abordar o interrogado dentro da oficina; QUE logo que informou seu nome foi verificado e o interrogado tomou ciência que possui um mandado de prisão em aberto; QUE após este fato, o mesmo policial que o abordou o levou para dentro da oficina e passou a agredir o interrogado sem nenhum motivo; QUE foi agredido por cerca de 06 policiais; QUE em momento de descuido dos militares o interrogado saiu correndo e se escondeu atrás de um carro que estava estacionado em outro beco; QUE nega a propriedade das drogas apresentadas nesta delegacia; QUE ouviu um disparo atrás de si quando correu e em momento algum se jogou no chão, sendo alcançado apenas quando estava escondido atrás de um veículo; QUE apenas tomou conhecimento de drogas ao chegar nesta delegacia; QUE as drogas não estavam em seu bolso; QUE os militares não colocaram drogas em seu bolso [...]

[...] QUE eles abordaram duas pessoas e depois entraram na oficina para fazer uma averiguação; QUE foi quando depararam com o interrogando e fizeram a abordagem; QUE nessa abordagem estavam o SD/PMES Fagundes e o Pedra (Alexandre), que é cunhado de sua prima; QUE ele o abordou e perguntou seu nome; QUE o interrogando deu seu nome, Fagner Jesus da Silva; QUE ele viu que havia um mandado de prisão contra o interrogando; QUE não entendeu quando ele começou a agredir o interrogando; QUE foi derrubado com socos; QUE caiu no chão e foi espancado e agredido; QUE viu que ele estava tentando colocar algo em seu bolso; QUE resistiu à prisão e tentou sair da oficina para que outras pessoas que estivessem ao redor vissem o que os policiais estavam fazendo com o interrogando; QUE foi muito agredido; QUE quando saiu da oficina teve uma chance de escapar deles; QUE foi quando saiu correndo; QUE quando correu mais para frente, a uma distância de uns 10 metros, teve uma chance de escapar dos policiais, que foi quando saiu correndo; QUE quando correu ainda mais para frente, ouviu um disparo de arma de fogo; QUE então parou e se escondeu atrás do carro; QUE então eles foram com a viatura, tendo já uma viatura na frente com uns correndo atrás do interrogando; QUE o abordaram em umas 5, 6 pessoas; QUE começaram o agredir de novo; QUE o levaram para o DPJ; QUE o interrogando estava muito machucado, muito mesmo; QUE tinha que ser levado para a clínica, só que eles não queriam o levar; QUE foi quando o Dr. Jonathan fez o pedido e eles o levaram para clínica; QUE chegando no DPJ foi intimado; QUE até então achava que estava só no mandado de prisão; QUE foi quando viu os entorpecentes, só que não eram seus; QUE não reconhece os entorpecentes; [...] QUE o que eles fizeram foi covardia; QUE ficou morrendo de dor; perguntado do volume de droga na mesa da polícia civil, respondeu: QUE se recorda porque na hora ficou até impressionado, porque não se encontrava com aquelas drogas; QUE quando foi até a mesa do delegado se impressionou porque a quantidade foi grande; QUE foi mais ou menos uma sacola cheia de drogas; perguntado se consegue dimensionar o tamanho, respondeu: QUE mais ou menos uma bola de futsal pequena; perguntado se sabia da existência desse mandado de prisão, respondeu: QUE sabia.

Da mesma forma, o alegado vídeo constante dos autos não demonstra que os entorpecentes teriam sido implantados pelos milicianos, ao revés, mostra tão somente que havia dois policiais militares realizando a abordagem e a fuga do acusado quando os agentes tentavam imobilizá-lo.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.